Tribunal: TJPA
Processo: 0002207-15.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002207-15.2016.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA- PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: PRISCILA MANCO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA.

PRELIMINAR DE INÉPCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. GRAVIDEZ. DESLIGAMENTO. NÃO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS. DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PREVISTA PELO ART. 100 DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar de inépcia da inicial: o município aduziu que a apelada desenvolveu suas atividades na condição de servidora ocupante de cargo comissionado e, portanto, não sendo devido o

FGTS, razão pela qual requereu a extinção do processo sem resolução de mérito. Razão não lhe assiste, pois nos comprovantes de pagamento juntados nestes autos, emitidos pela própria administração municipal, alusivos aos meses de julho a dezembro de 2013, consta o dia 02/04/2013 como sendo a data de admissão da apelada, com vínculo temporário, função de Auxiliar de Administração. Há, ainda, declaração do Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Senhor Paulo Sérgio Araújo da Silva, corroborando a versão contida na peça inicial, no sentido de que a apelada exerceu a função de digitadora no Programa do Governo Federal “Cadastro Único”, vinculado aquela secretaria municipal, durante o período de fevereiro/2013 até junho/2015. Presente essa moldura fática restou absolutamente elucidada a existência de vínculo precário (temporário) entre a autora-apelada e o Município de Acará. Preliminar rejeitada.

2.

Prejudicial de prescrição bienal: tendo em conta o período de duração do vínculo de fevereiro/2013 até junho/2015 se mostra tempestivo o ajuizamento da ação em 07/04/2016. Prejudicial rejeitada.

3.
Acerca da alegada incompatibilidade do FGTS para vínculo de natureza jurídico-administrativa cumpre observar que a contratação da apelada foi sucessivamente renovada em clara desnaturação da sua transitoriedade originariamente concebida pelo art. 37, IX, da CF/88 acarretando, assim, evidente burla da regra de acesso aos cargos públicos mediante concurso público prevista no art. 37, II, §2º da Carta Cidadã, razão pela qual mostra-se incontestável sua nulidade e, consequentemente, sendo devido o FGTS na forma prevista pelo art. 19-A da Lei Federal 8.036/90.

4.
O direito ao FGTS para servidor(a) temporário(a) cujo contrato fora declarado nulo já foi reconhecido Supremo Tribunal Federal no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 765.320/MG (Tema 916).

5.
No concernente aos danos morais cumpre observar que durante vínculo precário a apelada descobriu sua gravidez, que inclusive demandou tratamento fora do domicílio como se observa das correspondentes guias de solicitação subscritas pela médica, Dra. Maria Celina Maciel (CRM- 3068).

6.
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art.7º, XVIII, da CF/88 e art.10, II, alínea “b”, do ADCT.

7.
No caso presente o município apelante optou pelo recrutamento precário da apelada não reduzindo a termo escrito a contratação, ainda deixando de emitir os contracheques após dezembro/2013 a toda evidência para tentar não documentar a burla ao art. 37, IX, da CF/88, ademais mesmo sendo confessado pelo integrante da administração o período de duração da contratação disse não ter registros, assim como tentou distorcer a natureza/espécie pela alegação de exercício de cargo comissionado.

8.

Essas circunstâncias, referidas acima, aditivada pela ausência de pagamento dos vencimentos em momento de maior necessidade tornam induvidosa a configuração do nexo de causalidade entre a conduta irregular e o dano extrapatrimonial, o qual foi além do mero dissabor ou simples aborrecimento, de tal sorte que a indenização a título de danos morais (R$ 5.000,00) se mostra adequada e compatível com o preceito reparatório, notadamente pela a impossibilidade de reintegração da servidora exonerada à função pública outrora exercida, e ainda, sem olvidar do aspecto pedagógico.

9.

Ao apelante, entretanto, assiste parcial razão na sua insurgência, porquanto em face da Fazenda Pública eventual pagamento seja por precatório ou requisição de pequeno valor deverá seguir a sistemática prevista pelo art. 100 da CF/88, razão pela qual se mostra indevida a determinação vertida na sentença para pagamento imediato dos valores devidos.

10.

Os juros e a correção do FGTS observem a Taxa Referência – TR, ao passo que as demais verbas seguirão o balizamento fixado no RE nº 870.974 (Tema 810) e no REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905).

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0002207-15.2016.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO (OAB/PA 12.921)

APELADA: PRISCILA MANÇO DE SOUZA

ADVOGADA: VERENNA MONTEIRO MAGALHÃES (OAB/PA 14.266)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado pela autora para: 1) reconhecer o contrato de trabalho nos períodos contates da inicial; 2) condenar o Município de Acará ao pagamento de R$ 2.651,41 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), relativo ao FGTS não recolhido; 3) pagamento de R$ 6.155,14 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), relativos a diferença salarial, férias mais 1/3 e 13º proporcionais; e 4) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativos a indenização por danos morais, ainda honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação.

O município recorrente apresentou preliminar de inépcia da petição inicial, aduzindo que a apelada desenvolveu suas atividades na condição de servidora ocupante de cargo comissionado e, portanto, não sendo devido o

FGTS, razão pela qual requereu a extinção do processo sem resolução de mérito.

Arguiu prejudicial de prescrição bienal para ajuizamento da

ação cobrando o FGTS.

No mérito, propriamente dito, reconheceu a prestação do serviço entre 02/04/2013 até 31/12/2013, porém alegou não ter encontrado em seu sistema de recursos humanos o período consignado na exordial até julho/2015. Quanto ao período não encontrado aduziu incumbir à autora-apelada prová-lo.

Defendeu a incompatibilidade do FGTS para vínculo de natureza jurídico-administrativa.

Quanto aos danos morais alegou se tratar de clara intenção de enriquecimento imotivado.

Em relação à determinação para pagamento imediato dos valores pleiteados sustentou que deverá ser observada a sistemática dos precatórios por apresentação cronológica.

Requereu que seja explicitada a forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação.

Formulou pedidos genéricos para observância do art. 85, §3º do CPC, relativamente à fixação dos honorários advocatícios; ainda, impugnação aos cálculos apresentados.

Nestes termos requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido autoral.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso municipal.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção no presente feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A autora, ora apelada, ajuizou ação declaratória aduzindo ter celebrado com o Município de Acará
contratos administrativos
, para desempenhar a função de digitadora no Programa do Governo Federal “Cadastro Único”, sendo lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social no cargo de Auxiliar de Administração desde 02/04/2013 sendo desligada em dezembro/2013.

Asseverou que a despeito de permanecer trabalhando a municipalidade não emitiu os contracheques, passando a realizar o pagamento dos vencimentos em espécie.

Prosseguiu alegando que durante o ano de 2015 descobriu sua gravidez, a qual era de risco, sendo afastada a partir de julho/2015 para gozo de licença maternidade. Nessa condição a autora acreditou que perceberia o seu salário, dada a estabilidade gestacional, entretanto fora surpreendida pela ausência do pagamento.

Ao se dirigir à Prefeitura Municipal foi informada que não mais fazia parte da administração não tendo nada por receber fato que lhe causou abalo moral.

Após essa breve digressão fática passa-se ao exame da controvérsia.

1 PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL:

O município aduziu que a apelada desenvolveu suas atividades na condição de servidora ocupante de cargo comissionado e, portanto, não sendo devido o

FGTS, razão pela qual requereu a extinção do processo sem resolução de mérito.

Razão não lhe assiste, pois nos comprovantes de pagamento juntados nestes autos, emitidos pela própria administração municipal, alusivos aos meses de julho a dezembro de 2013, consta o dia 02/04/2013 como sendo a data de admissão da apelada, com vínculo temporário, função de Auxiliar de Administração. Há, ainda, declaração do Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Senhor Paulo Sérgio Araújo da Silva, corroborando a versão contida na peça inicial, no sentido de que a apelada exerceu a função de digitadora no Programa do Governo Federal “Cadastro Único”, vinculado aquela secretaria municipal, durante o período de fevereiro/2013 até junho/2015.

Presente essa moldura fática restou absolutamente elucidada a existência de vínculo precário (temporário) entre a autora-apelada e o Município de Acará

2 PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA COBRANÇA DO FGTS:

Tendo em conta o período de duração do vínculo de fevereiro/2013 até junho/2015 se mostra tempestivo o ajuizamento da ação em 07/04/2016.

Assim,
rejeito
a prejudicial de prescrição bienal.

3 MÉRITO:

A espécie de vínculo firmado entre as partes (temporário) e o seu período de duração (fevereiro/2013 até junho/2015) já infirmaram boa parte das alegações do recorrente.

No mais,
acerca da alegada incompatibilidade do FGTS para vínculo de natureza jurídico-administrativa cumpre observar que a contratação da apelada foi sucessivamente renovada em
clara desnaturação da sua transitoriedade originariamente concebida pelo art. 37, IX, da CF/88 acarretando, assim, evidente burla da regra de acesso aos cargos públicos mediante concurso público prevista no art. 37, II, §2º da Carta Cidadã, razão pela qual mostra-se incontestável sua nulidade e, consequentemente, sendo devido o FGTS na forma prevista pelo art. 19-A da Lei Federal 8.036/90.

O direito ao FGTS para servidor(a) temporário(a) cujo contrato fora declarado nulo já foi reconhecido Supremo Tribunal Federal no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 765.320/MG (Tema 916).
Eis as ementas:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo.
Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS.
DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

A Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, bem como reconheceu como devido o FGTS quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou n
a hipótese em que a contratação temporária (art. 37, IX, CF/88) restou desvirtuada por sucessivas renovações remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (contrato)
.

No concernente aos danos morais cumpre observar que durante vínculo precário a apelada descobriu sua gravidez, que inclusive demandou tratamento fora do domicílio como se observa das correspondentes guias de solicitação subscritas pela médica, Dra. Maria Celina Maciel (CRM- 3068).

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art.7º, XVIII, da CF/88 e art.10, II, alínea “b”, do ADCT
, senão vejamos:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORAS PÚBLICAS E EMPREGADAS GESTANTES. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 600057 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-10 PP-02124).

De igual modo está pacificado em ambas as Turmas do Pretório Excelso que a estabilidade provisória conferida às servidoras gestantes depende, unicamente, da comprovação da gravidez, prescindindo de qualquer outro requisito e/ou exigência tal como a prévia comunicação do estado gravídico ao empregador. Nesse sentido vejamos o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIDADE DE GESTANTE. ART. 10, II, B, DO ADCT.
Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm entendimento no sentido de que basta a confirmação da condição de gestante para o implemento da estabilidade provisória. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(AI 277381 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 22-09-2006 PP-00047 EMENT VOL-02248-03 PP-00522).

◊◊◊

“EMENTA: -
O art. 10, II, "b", do ADCT confere estabilidade provisória à obreira, exigindo para o seu implemento apenas a confirmação de sua condição de gestante, não havendo, portanto, de se falar em outros requisitos para o exercício desse direito, como a prévia comunicação da gravidez ao empregador
. Precedente da Primeira Turma desta Corte. Recurso extraordinário não conhecido.”
(RE 259318, Relator(a): ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 14/05/2002, DJ 21-06-2002 PP-00118

EMENT VOL-02074-04 PP-00850)

Destarte, para gestante fazer jus aos benefícios da licença maternidade e estabilidade provisória asseguradas pelo texto constitucional basta confirmação da gravidez.

No caso presente o município apelante optou pelo recrutamento precário da apelada não reduzindo a termo escrito a contratação, ainda deixando de emitir os contracheques após dezembro/2013 a toda evidência para tentar não documentar a burla ao art. 37, IX, da CF/88, ademais mesmo sendo confessado pelo integrante da administração o período de duração da contratação disse não ter registros, assim como tentou distorcer a natureza/espécie pela alegação de exercício de cargo comissionado
.

Essas circunstâncias, referidas acima, aditivada pela ausência de pagamento dos vencimentos em momento de maior necessidade
tornam induvidosa a configuração do nexo de causalidade entre a conduta irregular e o dano extrapatrimonial, o qual foi além do mero dissabor ou simples aborrecimento, de tal sorte que a indenização a título de danos morais (R$ 5.000,00) se mostra adequada e compatível com o preceito reparatório, notadamente pela a impossibilidade de reintegração da servidora exonerada à função pública outrora exercida, e ainda, sem olvidar do aspecto pedagógico.

Ao apelante, entretanto, assiste parcial razão na sua insurgência, porquanto em face da Fazenda Pública eventual pagamento seja por precatório ou requisição de pequeno valor deverá seguir a sistemática prevista pelo art. 100 da CF/88, razão pela qual se mostra indevida a determinação vertida na sentença para pagamento imediato dos valores devidos.

Acerca do pedido para ser explicitada forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária cumpre observar que entre as verbas reconhecidamente devidas há valores referentes ao FGTS e valores decorrentes de verbas remuneratórias.

Pois bem, no que alude a do FGTS essa relatora vinha compreendendo pela aplicação do Tema 810, repercussão geral (RE nº 870.974) e do Tema 905, recurso repetitivo (REsp nº 1.495.146/MG), notadamente em situações onde não houve o prévio recolhimento em conta vinculada de titularidade do servidor(a) temporário(a) dada a natureza administrativa do vínculo, circunstância que me fazia entender pela existência de distinção entre os referidos casos e a tese vinculativa firmada pelo STJ no REsp 1.614874/SC (Tema 731).

Contudo, essa distinção não encontrou abrigo no Tribunal da Cidadania sendo rejeitada no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei PUIL 1212/PR assim resumido:

“ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS CONCERNENTES AO FGTS NÃO RECOLHIDAS PELO ESTADO EMPREGADOR. CONSERVAÇÃO DESSA MESMA NATUREZA JURÍDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 731/STJ. SOBRESTAMENTO. ADI 5.090/DF
.

1.
O tema trazido a debate no presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal está em saber se, reconhecida a nulidade de contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, o recolhimento dos valores devidos ao FGTS deve ser corrigido pela TR, em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei n. 8.177/1993 e no Tema 731 da jurisprudência do STJ (tese defendida pelo requerente), ou se, como entendeu a 4.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, em razão da não existência de prévio recolhimento de tais valores, deve incidir sobre a hipótese o índice atualizatório geral (IPCA-E), devido nas condenações da Fazenda Pública, em sintonia com o decidido por este STJ, no Tema 905 dos recursos repetitivos
.

2. O colegiado paranaense compreendeu que a ausência do prévio depósito dos valores devidos ao FGTS mudaria a natureza jurídica da obrigação, pelo que afastou a aplicação do Tema 731/STJ, específico, e tratou a questão como as demais condenações impostas à Fazenda Pública, objeto do Tema 905/STJ.

3. Entretanto, no caso concreto, o não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo, desnaturar-lhe a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária.

4. Está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/5/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

5. Entretanto, a eficácia da tese firmada no mencionado repetitivo (Tema 731) acha-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar no STF, proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.090/DF, em que se questiona a rentabilidade do FGTS.

6.
Nesse contexto, para se evitar a prolação, pelo STJ, de provimento jurisdicional em eventual desconformidade com o que vier a ser definitivamente decidido pela Corte Suprema (relativamente ao fator de atualização monetária do FGTS), faz-se conveniente que a apreciação do presente PUIL se esgote com a tão só definição da tese de que se está, no caso concreto, à frente de inequívoca ação de cobrança de verba fundiária/FGTS,

restituindo-se, após isso, os autos à Turma Recursal de origem, que, em sendo o caso, deverá promover o cabível juízo de conformação à decisão que vier a ser proferida pelo STF, no âmbito da referida ADI 5.090/DF.

7. PUIL parcialmente provido.”
(PUIL n. 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

Esse julgado foi integrado pelo acolhimento de embargos de declaração assim decididos:

“PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO PUIL N. 1.212. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual temporário objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho sob a justificativa de o acordo ter extrapolado seu prazo máximo de vigência, além de condenar o Estado do Paraná ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao período trabalhado. O Juízo de direito julgou procedente a demanda para "decretar a nulidade dos contratos citados na inicial (últimos cinco anos), bem como reconhecer o direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado (fls. 129)". Na análise do recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná reconheceu parcial provimento, determinando: i) que a correção monetária seja feita na forma do Tema n. 905/STJ, a partir da data do julgamento, ii) a incidência dos juros de mora a partir da citação, na forma do Tema n. 905/STJ e iii) no restante, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

II - Estes autos foram sobrestados em razão de se ter reconhecido a similitude da controvérsia aqui debatida com aquela submetida a julgamento no PUIL n. 1.212, apontado c omo paradigma. No julgamento do PUIL n. 1.212, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu parcial procedência do pedido, entendendo-se que exsurge claramente o desacerto da premissa adotada pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, qual seja, a de que a inexistência do depósito alteraria a natureza da dívida, de modo que se estaria à frente da cobrança de uma dívida comum de valor.

III - Conforme ficou consignado: "Ao invés, porém, está-se diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/05/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice". (PUIL 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 15/6/2021.) IV - Definindo-se, contudo, que seria o caso de aplicação da tese firmada no Tema n. 731/STJ, rememorou-se que referida tese encontra-se atualmente sobrestada por força de decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n. 5.090/DF.

V -
A solução deve ser a mesma para este caso ora sob análise, enfatizando-se, nesse ponto, que a delimitação da tese aqui firmada se restringe à caracterização da natureza fundiária (FGTS) das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ
.

VI -
A forma como serão atualizados os valores de natureza fundiária deverá observar decisão definitiva a ser proferida pelo STF, no julgamento da ADI n. 5.090/DF, devendo-se, nessa ocasião, promover o eventual ajuste da decisão, considerando que a tese firmada pelo STJ no Tema 731 encontra-se momentaneamente sobrestada por força de decisão liminar proferida no âmbito daquela ação direta de inconstitucionalidade
.

VII - Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhe efeitos infringentes, conhecer do pedido de uniformização de interpretação de lei para conferir-lhe parcial provimento, em ordem a definir, desde logo, a natureza fundiária/FGTS das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários,
afastando, por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo STF, no âmbito da ADI 5.090/DF
, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC.”
(EDcl no AgInt no PUIL n. 1.204/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022.)

Ocorreu, porém, que paralelamente o STF começou a julgar a ADI 5.090 cujo panorama até então é o seguinte:

“Decisão: Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que: (i) julgava parcialmente procedente o pedido, a fim de interpretar conforme a Constituição os dispositivos impugnados (art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 c/c art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991),

para declarar que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança
; e (ii) estabelecia que os efeitos da presente decisão se produzirão prospectivamente, a partir da publicação da ata de julgamento. Por fim, assentava que a questão da ocorrência de perdas passadas somente poderá ser avaliada e equacionada por via legislativa e/ou mediante negociação entre entidades de trabalhadores e o Poder Executivo, e firmava a seguinte tese: “A remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança”; e do voto do Ministro André Mendonça, que julgava parcialmente procedente a ação, acompanhando o Relator, nos termos de seu voto, o julgamento foi suspenso.”

Ainda que se trate de um julgamento não finalizado pela Suprema Corte fato é que o balizamento fixado pelo Tribunal da Cidadania é suficiente para permitir um realinhamento na minha compreensão, no sentido de passar a compreender que os juros e a correção do FGTS deverão observar a Taxa Referência – TR, sem prejuízo de posterior adequação a depender da conclusão do julgamento da ADI 5.090/DF (art. 1.030, II do CPC).

Quanto as demais verbas fixadas pela sentença os juros e a correção seguirão o balizamento fixado no RE nº 870.974 (Tema 810) e no REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905).

Sobre a impugnação aos cálculos sabe-se que deverá ser formulada na fase de cumprimento de sentença.

Por fim, não há irregularidade na fixação dos honorários advocatícios pela sentença estando de acordo com o art. 85 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Acará reformando parcialmente a sentença, no sentido de afastar a determinação para pagamento imediato dos valores reconhecidos como devidos, porquanto deverá ser observada a sistemática prevista pelo art. 100 da CF/88.

Por se tratar de matéria de ordem pública alterar a sentença determinando que os juros e a correção do FGTS observem a Taxa Referência – TR, ao passo que as demais verbas seguirão o balizamento fixado no RE nº 870.974 (Tema 810) e no REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905).

Os juros de mora e a correção de todo o montante condenatório deverão ser apurados em fase de liquidação do julgado.

A apelada sucumbiu em parcela mínima do pedido, razão pela qual o ente público deverá suportar integralmente os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023